Tribunal: TJES
Processo: 5000276-61.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-61.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: TELZA DA SILVA XAVIER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000276-61.2022.8.08.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADA: TELZA DA SILVA XAVIER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIDADE DE ASSINATURA ATESTADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por TELZA DA SILVA XAVIER, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de nº 814118913 e nº 015688459, determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como condenar o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O banco sustenta nulidade da perícia grafotécnica, ausência de responsabilidade por fraude de terceiro, improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório e afastamento da repetição em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica é nula por suposta incapacidade técnica do perito; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por fraude praticada por terceiro em contrato não reconhecido pela consumidora; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ.

5. O laudo pericial grafotécnico produzido em juízo conclui de forma categórica que as assinaturas não partiram do punho da autora, afastando a validade da manifestação de vontade e, consequentemente, dos negócios jurídicos.

6. A alegação de incapacidade técnica do perito não prospera, pois o art. 156 do CPC não exige titulação específica, bastando conhecimento técnico idôneo, e o laudo apresenta fundamentação lógica e rigor metodológico, podendo o magistrado formar sua convicção com base nele, nos termos do art. 479 do CPC.

7. A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

8. Reconhecida a inexistência dos contratos, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

9. A repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé, conforme tese fixada no EREsp 1.413.542/RS, sendo devida a restituição simples quanto aos descontos anteriores, diante da modulação de efeitos.

10. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral, por comprometerem a subsistência da consumidora.

11. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução do montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com a jurisprudência do Tribunal.

12. Por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024, fixando-se, quanto aos danos materiais, correção monetária pelo IPCA desde o desembolso até a citação e, a partir de então, incidência exclusiva da SELIC; e, quanto aos danos morais, juros de mora desde a citação pela SELIC deduzido o IPCA e, após o arbitramento, apenas a SELIC, nos termos das Súmulas 43 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. A fraude praticada por terceiro em contrato bancário configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Os consectários legais devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, com incidência da SELIC nos termos definidos no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 156, 429, II, 479 e 927, III; Lei nº 14.905/2024; CC/2002, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas 43 e 362; TJES, AC nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23/02/2024; TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 22/03/2024; TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
, eis que irresignado com a sentença acostada no ID 18399933, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Venécia, a qual julgou procedentes os pedidos autorais formulados por
TELZA DA SILVA XAVIER
nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a)
DECLARAR
a nulidade e inexistência dos débitos referentes aos contratos n. 814118913 e n. 015688459; b)
CONDENAR
o requerido à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora até 30/03/2021, momento a partir do qual, as parcelas deverão ser restituídas em dobro, com incidência dos índices de correção e juros a partir da data de cada desconto. Registro que o valor deve ser restituído em parcela única; c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido a partir desta data (Súmula/STJ n. 362) e juros legais a partir da citação (art. 405, CCB/2002), de acordo com os índices aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Eventual valor depositado na conta da parte autora deverá ser restituído à parte requerida, desde que comprovado nos autos, de modo que sobre a referida quantia não incidirá correção monetária nem juros, já que não desejada pelo consumidor a contratação.

Em tempo, confirmo a tutela provisória de urgência deferida na decisão ID 13693779.

DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do disposto no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 18399936), o apelante sustenta a nulidade da perícia por suposta incapacidade técnica do profissional nomeado.

Alega, ainda, ter agido de boa-fé, sendo vítima de fraude de terceiro, o que excluiria sua responsabilidade.

Por fim, pugna pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento da repetição em dobro.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 18399942), pugna pelo desprovimento do recorrido.

Pois bem.
Rememoro que
TELZA DA SILVA XAVIER
ajuizou
“ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e danos morais”
em face do
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
, na qual a autora narra que é aposentada e pensionista e percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário (INSS).

Aduz que os descontos referiam-se a parcelas de empréstimos consignados vinculados aos contratos de nº 814118913 e nº 015688459, supostamente firmados com o Banco Bradesco Cartões S.A, tendo afirmado que jamais celebrou tais contratos ou autorizou os referidos descontos.

Sustenta que os descontos incidiram diretamente sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a declaração de inexistência do débito e a nulidade dos contratos, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, inclusive com a realização da prova pericial realizada em juízo, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Como se vê dos autos,
o fundamento da pretensão autoral, desde o princípio, é a suposta fraude perpetrada quando das contratações, a qual, de forma reiterada, defende que não foi por ela realizadas.

Sendo assim, resta evidente que a controvérsia não gira em torno da existência ou não de contrato capaz de respaldar a cobrança realizada pelo apelante, mas sim na validade de tal avença, reitero, não reconhecida pela apelada, que rechaça ser a autora das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

Nessa conjuntura, menciono que o art. 429, II, do Código de Processo Civil (CPC) é explícito ao dispor que
“incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”
.

Aliás, tendo em vista tal disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu entendimento no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
,

consoante tema repetitivo n. 1.061.

Com efeito, conforme estabelecido no precedente vinculante (art. 927, III, CPC) retromencionado, entendo que,
havendo impugnação da consumidora acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos, caberia ao réu, ora apelante, o ônus de demonstrar a autenticidade delas, o que não logrou êxito em fazer no caso vertente
.

Aliás, o laudo pericial grafotécnico (ID 18399923), realizado em juízo, foi categórico ao afirmar que as assinaturas constantes nos contratos não partiram do punho da autora. A divergência técnica apurada é insuperável e retira qualquer lastro de validade da manifestação de vontade necessária à formação do negócio jurídico.

A tese de que apenas um profissional com titulação acadêmica estrita em ciências grafoscópicas poderia realizar o encargo não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o art. 156 do CPC estabelece que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, sem exigir exclusividade de nomenclaturas profissionais.

Ora, se o laudo apresenta fundamentação lógica, amparada em padrões de confronto autênticos e demonstra as divergências de forma clara, o requisito da especialidade técnica resta plenamente satisfeito, de modo que não ha que se falar em ausência de domínio da metodologia necessária ao confronto de padrões.

Em outros termos, a validade da perícia reside na qualidade da fundamentação e na exatidão do método, e não na exclusividade de um título profissional.

Registro, ainda, que vigora no sistema processual brasileiro o princípio do livre convencimento motivado (ou persuasão racional). O magistrado, embora não esteja adstrito ao laudo, pode nele fundamentar sua decisão se o trabalho apresentar coerência e rigor metodológico (art. 479, CPC).

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA . IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativa à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O juízo de origem, após prova pericial grafotécnica, concluiu pela autenticidade da assinatura da autora e reconheceu a validade do contrato e dos descontos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento de nova perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa, à luz da alegação da apelante de que não anuiu à contratação do cartão RMC. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação cumpre os requisitos do art . 1.010 do CPC e impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade.
O laudo pericial grafotécnico foi regularmente produzido por perito nomeado pelo juízo, concluiu pela autenticidade da assinatura e foi corroborado por esclarecimentos complementares, sem apontamento de vícios formais ou metodológicos. O juiz não está adstrito à conclusão pericial, mas sua desconsideração exige elementos técnicos robustos em sentido contrário, inexistentes no caso . A mera discordância da parte com o resultado da perícia, desacompanhada de parecer técnico idôneo ou de demonstração de falhas metodológicas, não autoriza a realização de nova prova, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da efetividade processual. Não configurado cerceamento de defesa, mantém-se a improcedência dos pedidos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: O indeferimento de nova perícia não configura cerceamento de defesa quando o laudo oficial é claro, conclusivo e não infirmado por elementos idôneos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50000108620248130710, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 16/10/2025, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO ODONTOLÓGICO – Pretensão da parte autora de ser indenizada dos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação dos serviços odontológicos que imputa à clínica e ao dentista requerido – Sentença de improcedência – Irresignação que não comporta provimento – Mérito - Arcabouço probatório insuficiente para comprovar vício ou falha no atendimento especializado –
Matéria técnica e científica na qual a prova pericial ganha especial relevo, ainda que o juiz não esteja a ela adstrito – Inteligência dos arts. 371 e 479, do Código de Processo Civil - Conclusão pericial que é clara ao afirmar que não há elementos que permitam atestar a falha no procedimento odontológico
, tendo ressaltado que a disfunção temporomandibular (DTM) é preexistente à cirurgia de extração do siso – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 10016591320218260286 Itu, Relator.: Olavo Paula Leite Rocha, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGADA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS DURANTE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE O PERITO SOLICITAR DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES – ARTIGO 473, § 3º, DO CPC/2015 –
SENTENÇA FUNDADA NAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MÁCULA – PREVALÊNCIA DO VIÉS TÉCNICO
– CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MONTAGEM MECÂNICA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – ALTA COMPLEXIDADE – PONTOS CONTROVERTIDOS SOLUCIONADOS – RELATÓRIOS TAKE OFF ELABORADOS PELA AUTORA – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA – CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 9º DO CPC/2015 – LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE ÓBICE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Por alguma falha ocorrida ao ser redistribuído o processo da 3ª Vara Cível de Vitória para a 6ª Vara Cível de Vitória, um grande volume de documentos – apesar de anexado à petição inicial – não foi juntado aos autos à época da contestação, do que se infere a impossibilidade de atribuir culpa à parte autora, que noticiou o fato ao Juízo e postulou a sua sanação mediante a intimação da parte contrária para que sobre eles se manifestasse. 2) Mais do que uma mera possibilidade de solicitar documentos e informações às partes, na forma do § 3º do art . 473 do CPC/2015, o perito tem o dever de solicitar tudo o que considerar necessário à confecção do laudo, ao passo que cabe às partes cooperarem e fornecerem as informações requeridas, nos termos do art. 6º do mesmo diploma legal.
3) Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, ante a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
. 4) Ao proferir decisão de saneamento e de organização do processo o juiz fixou os seguintes controvertidos: (i) a comprovação de que houve ou não a realização de serviços fora do escopo contratual original, que oneraram significativamente o valor inicialmente previsto; (ii) a comprovação de que houve descumprimento contratual por parte da ré em relação ao pagamento dos valores previstos nos itens 13 .3.1.5 e 13.3 .3 do contrato, quais sejam, o pagamento inicial de 2,5% do valor do contrato, que seria pago após a execução do serviço, e o pagamento do saldo contratual retido em 5%; e (iii) a ocorrência de dano moral experimentado pela autora.
5) Não obstante a irresignação da apelante por estar a sentença fundada, em sua quase integralidade, na prova pericial produzida, sabe-se que, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial ( CPC, art. 579), não pode afastá-las se não possui outros elementos que justifiquem a desconsideração da perícia e, notadamente no caso concreto, foi realizado trabalho criterioso pelo profissional nomeado pelo Juízo, de elevado rigor técnico, sem o qual não seria possível a demanda alcançar seu desfecho
. 6) O ilustre perito respondeu positivamente quando indagado pela parte autora se nos documentos “Take Off” o peso e a quantidade que estão indicadas nas notas fiscais e nos romaneios divergem dos indicados na tabela de quantitativos e preços do contrato e remeteu a análise respectiva ao Anexo II de seu laudo . 7) Encontram-se reunidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória, uma vez que a probabilidade do direito – invocada à época do pedido – restou descortinada com o êxito da pretensão em sede de cognição exauriente, ao passo que o risco ao resultado útil do processo, tal qual constou da fundamentação da sentença, decorre do verificado lapso de 12 (doze) anos de tramitação do processo, sem que haja “garantia concreta de que a tutela jurisdicional será efetiva (satisfativa)”. 8) Apelação cível conhecida e desprovida.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00238965520108080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ademais, a alegação do recorrente de que a divergência seria imperceptível a olho nu apenas reforça a necessidade da perícia realizada e a falha no dever de cuidado da instituição financeira.

Ora, se o banco, dispondo de estrutura tecnológica e pessoal treinado, não foi capaz de detectar a falsidade que o perito judicial — independentemente de sua titulação — logrou êxito em demonstrar através de confronto técnico, resta configurada a negligência na prestação do serviço.

Destaco, ainda, apenas a título de argumentação, que a discussão sobre a profundidade técnica da perícia torna-se, em certa medida, secundária diante da responsabilidade objetiva do fornecedor.

A prestação de serviços bancários envolve o risco inerente de fraudes. Uma vez provado pelo perito judicial que a assinatura é falsa, a discussão sobre a perfeição da falsificação ou a especialização do profissional torna-se irrelevante para fins de exclusão de responsabilidade.

A fraude perpetrada por terceiro constitui fortuito interno, pois está ligada à organização e aos métodos de verificação da instituição financeira.

Assim, ao aceitar um contrato com assinatura que não emana do punho do consumidor, o banco assume o risco de indenizar. Admitir a tese do apelante seria impor ao consumidor um ônus probatório diabólico, exigindo que ele conteste a titulação de cada perito nomeado pelo Estado, quando a prova material da falsidade já se encontra robustamente cristalizada nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FALHA NA ABERTURA DE CONTA DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 9.364,00, atualizado e acrescido de juros de mora, em razão de fraude praticada por terceiros em conta aberta digitalmente . A instituição recorrente alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Há duas questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da instituição financeira em relação à fraude ocorrida; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços. III . RAZÕES DE DECIDIR 3- A relação entre a autora e a instituição financeira é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), conforme Súmula 297 do STJ e ADI 2.591 do STF, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva. 4- O artigo 17 do CDC equipara a consumidores terceiros prejudicados por danos oriundos da prestação de serviços, imputando responsabilidade à instituição financeira. 5- A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é cabível, já que a instituição financeira detém o controle das informações necessárias à verificação da regularidade do processo de abertura de conta digital . 6- A falha na prestação de serviços da recorrente consiste na ausência de cautela durante a abertura da conta digital, conforme exigências estabelecidas pela Resolução n. 4.753/19 do Banco Central, o que facilitou a prática de fraude.
7- A teoria do risco do empreendimento impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados por fraudes em suas operações, conforme Súmula 479 do STJ . 8- A alegação de culpa exclusiva da vítima é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da instituição, uma vez que os danos são decorrentes de fortuito interno
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1- A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias praticadas por terceiros em contas abertas digitalmente, devido à falha na prestação de serviço e à teoria do risco do empreendimento . 2- A inversão do ônus da prova favorece o consumidor quando a instituição financeira detém o monopólio das informações e não se desincumbe de seu dever de provar que seguiu os procedimentos de segurança exigidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17; Resolução BACEN n. 4 .753/19, art. 2º; CPC, art. 1.026, § 2º . Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.591, Plenário; STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJSP, Recurso Inominado nº 0000763-17.2022.8 .26.0006, Rel. Marcia Rezende Barbosa de Oliveira, julgado em 24.01 .2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004005-39.2023.8.26 .0100, Rel. Des. Elói Estevão Troly, julgado em 10.07 .2024. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00056545120228260016 São Paulo, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 06/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURA GROSSEIRA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Trata-se de relação de consumo e, portanto, aplica-se a Lei 8.078/90, sendo a responsabilidade civil da parte promovida/apelante objetiva, baseada na teoria do risco, respondendo independentemente de culpa.
2 - O banco demandado, enquanto prestador do serviço, é quem mais está apto a impedir os efeitos das ações fraudulentas, pois é a parte que controla tecnicamente o acesso ao referido serviço, podendo prevenir ataques de forma mais eficaz que a parte consumidora e dessa forma, pela teoria do risco do empreendimento, responde independentemente de culpa por transações realizadas mediante fraude, ainda mais por não tomar os cuidados necessários no sentido de garantir a segurança esperada, mostrando-se assim a falha na prestação do serviço
. 3 - Dano moral caracterizado, diante dos dissabores e constrangimentos vividos pela parte autora, já que foi vítima de contratação fraudulenta. Quantum fixado de forma justa e razoável. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0050533-07.2021.8 .06.0091 Iguatu, Relator.: MARIA DO LIVRAMENTO ALVES MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/09/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2023)

Desse modo, seja por qualquer ângulo que se analise a questão posta, rejeita-se a tese de regularidade das contratações, respaldada na existência de supostos instrumentos contratuais assinados pela consumidora, sendo de rigor, frise-se, a manutenção da sentença que declarou a nulidade dos negócios jurídicos e a inexistência de débitos a eles vinculados.

É evidente que,
reconhecida a inexistência das relações contratuais, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado do benefício previdenciário da apelada, já que as cobranças revelam-se insubsistentes.

Sobre a forma como se procederá à restituição dos valores indevidamente descontados, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto a esse ponto, de acordo com o posicionamento firmado pelos tribunais pátrios:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

No que tange aos danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Por outro lado, entendo necessária a redução do montante arbitrado na origem para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito, estando, ademais, alinhado ao entendimento deste E. Sodalício:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira.
2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FRAUDE – CONTA CORRENTE – APLICATIVO DO BANCO – EMPRÉSTIMOS – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – RISCO DO NEGÓCIO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (..).
7. Em relação ao quantum considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura devida a redução do montante fixado em sentença – dez mil reais - para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação
. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, AC nº 5004067-11.2022.8.08.0047, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 22/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONDENAÇÃO DE PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. No caso, a vítima é pessoa idosa que recebe benefício previdenciário, a qual sofreu descontos mensais decorrentes de contrato bancário que não celebrou e, assim que soube dos fatos, procurou sem sucesso o demandado para solucionar a questão, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial, motivo pelo qual o dano moral está corretamente caracterizado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Alteração de ofício da atualização do valor devido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC nº 5000222-77.2021.8.08.0023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Data 22/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.